Tribunal: STF
Processo: RE 1536023
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTRACHEQUE. PLEITO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. POLICIAL DESIGNADO PARA ATUAR DE FORMA CUMULATIVA EM DUAS DELEGACIAS. CUMULAÇÃO INICIADA EM DEZEMBRO DE 2019 E FINALIZADA EM JUNHO 2020. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO CUMULATIVA REALIZADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. RECEBIMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR QUE TINHA CONHECIMENTO DA DISPENSA OCORRIDA EM JUNHO DE 2020. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO PELA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ QUANDO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 1009. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1- Recurso Inominado interposto pela parte Ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o Demandado a restituir ao Autor o valor indevidamente descontado no contracheque (R$ 5.591,47).



    2- Da análise dos autos, verifica-se que o servidor, Agente da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, foi designado, por meio da Portaria nº 916/2019, para atuar, sem prejuízo de suas funções na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Mossoró, de forma cumulativa, na Delegacia Municipal de Carnaubais (ID 17122651 - Pág. 2), designação esta finalizada em junho de 2020, por meio da Portaria nº 538/2020.



    3- Não obstante as datas acima especificadas, as fichas financeiras anexadas aos autos demonstram que o pagamento da gratificação respectiva ocorreu em relação aos meses de janeiro a outubro de 2020 (ID 17122652 - Pág. 2), indicando o pagamento a maior pela Administração e, portanto, o erro operacional.



    4- Sobre a possibilidade, ou não, de devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, ao analisar o Tema 1009, o STJ firmou a seguinte tese:



    Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.



    4- Na espécie, analisando a Ficha Financeira do Autor, especialmente o mês de dezembro de 2020, é possível notar que se encontra especificado que os descontos se referem às parcelas relacionadas à cumulação, pagas a maior (julho, agosto, setembro e outubro). Somado a isso, o próprio Demandante, ao se manifestação por meio da petição de ID 17122664, reconhece os termos da Portaria nº 538/2020, que o dispensou da atuação cumulativa desde o mês de junho de 2020, de modo que não há como afirmar a impossibilidade de identificação, pelo servidor, do pagamento indevido, atraindo, pois, a aplicação da tese do STJ acima transcrita.



    5- Ante o exposto, merece provimento o recurso da parte Ré para reformar a sentença vergastada e julgar improcedente a pretensão autoral.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente